Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008255-15.2021.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE(S): SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME, CUSTODIA ROBERTO DA SILVA E DOLANNES HENRIQUE DA SILVA
AGRAVADO(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Vistos,
Agravo de Instrumento interposto pela SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, CUSTODIA ROBERTO DA SILVA e DOLANNES HENRIQUE DA SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (NU 0022960-92.2010.8.11.0041), que indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 87046476- fls.2/3).
Os agravantes sustentam que: 1) a penhora sobre o imóvel rural [matrículas nso. 3512, 3513 e 5627, do Livro no. 02, do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande] é objeto de inventário e constitui bem de família; 2) o agravado possui como garantia da dívida “01 (um) Semi-reboque, marca Noma, tipo Tanque, ano/modelo 2008/2009, cor prata, chassi no. 9EP21102091000030, placa AVK0809, Renavam no. 988246678; e 01 (um) Semi-reboque, marca Noma, tipo Tanque, ano/modelo 2008/2009, cor prata, chassi no. 9EP21082091000031, placa AVQ0809, Renavam no. 988251760”; 3) não foram notificados da presente execução; 4) haveria desproporcionalidade entre o valor da avaliação do imóvel penhorado e o quantum devido.
Requer a concessão de tutela de urgência para “suspender o leilão marcado para 19/05/2021” (ID 87046473-fls.1/27), com os documentos (ID 87046471/ID 87046473).
Relatos.
Considerados os limites objetivos da interposição deste agravo, o pleito recursal não se enquadra nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes a serem apreciadas em regime judicial extraordinário.
A propósito, destacam-se as medidas passíveis de conhecimento:
“I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio coletivo de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante;
IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas.”
Este agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses de plantão judiciário, pois a decisão foi proferida em 4.5.2021, durante expediente ordinário, os agravantes tiveram ciência em 6.5.2021 e interpuseram o presente recurso em 15.5.2021 sem apresentar justificativa plausível para análise em regime excepcional (CNJ, Resolução no 71, art. 1o; e TJMT, Resolução no 10/2013/TP, art. 1o, § 1o, ‘a’), notadamente porque o leilão inicialmente agendado para 19.5.2021 não teve processamento, conforme se extrai da petição da leiloeira [Cirlei Freitas Balbino da Silva], juntada em 26.4.2021, in verbis: “deixamos de enviar os documentos do leilão, até findar os prazos de manifestações das partes, e após decorrido o prazo estes leiloeiros, tomarão as providências [...] para a venda do bem [...], sendo necessário no entanto a sugestão de novas datas” – PJE 1o grau - NU 0022960-92.2010.8.11.0041 – ID 54131295] .
Anote-se que o leiloeiro oficial [Luiz Balbino da Silva] indicou nova data para realização do leilão, em 22.6.2021, consoante se verifica no andamento processual da ação (PJE 1o grau - NU 0022960-92.2010.8.11.0041 – ID 54981211), a elidir urgência na apreciação da tutela liminar em plantão judicial.
Ademais, a pretensão foi indeferida pelo Juízo singular ao considerar não ter sido comprovada a impenhorabilidade dos imóveis e não ter sido indicada a localização dos demais bens ofertados em garantia, notadamente porque “a ação originária era de busca e apreensão, convertendo-se em execução pela não localização dos bens dados em garantia” (Rita Soraya Tolentino De Barros, Juíza de Direito – ID 87046476).
Nesse quadro, este recurso deve ser conhecido e julgado por um dos órgãos colegiados competentes, quais sejam as Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do art. 21, II, ‘a’ do RITJMT.
Com essas considerações, DISTRIBUA-SE o presente Agravo de Instrumento para uma das Câmaras de Direito Privado deste e. Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista